Tribunal: TJMT
Processo: 1019703-73.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1019703-73.2021.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[PROMESSA DE COMPRA E VENDA, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATORA
:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

Turma Julgadora:
[DES. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO, DES. SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO
, DES. JOÃO FERREIRA FILHO
]

PARTE(S):

[
RONDONÓPOLIS
32
INCORPORAÇÕES
SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA
GONÇALVES
- CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), KELLY SIMONE NOBRE DA SILVA - CPF: 001.528.671-12 (APELADO), SANDRA OLIVEIRA BONIFACIO - CPF: 773.973.631-72 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS, NOS TERMOS DO §

5º DO ART. 94 DO RITJMT.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PROTESTO INDEVIDO – BOLETO PAGO ANTES DO VENCIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE A RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO É DO BANCO – DESCABIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Embora a requerida alegue ser da instituição financeira a responsabilidade pelo protesto indevido do nome da autora, por não ter dado baixa no boleto pago, na hipótese vigora a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de consumo, incluindo, assim, a apelante, na condição de credora do boleto protestado.

O protesto ou a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela RONDONOPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA na Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Anulação de Protesto e Indenização por Danos Morais ajuizada por KELLY SIMONE NOBRE DA SILVA, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) Declarar a inexistência do débito apontado na petição inicial;

b) Condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a data da efetivação do protesto;

c) Condenar a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º do CPC/15.

Em síntese, sustenta que não é o responsável pela restrição do nome da autora, uma vez na certidão emitida pelo Cartório que embasa a ação, não consta a apelante como responsável pela indicação do protesto, de modo que se ocorreu equívoco, este foi cometido pelo banco emissor do boleto protestado, o qual deixou de dar a sua baixa.

No mais, defende a inexistência de dano moral e insurge-se quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 211242822).

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA SANDRA OLIVEIRA BONIFÁCIO, OAB/MT
6541/O.

V O T O

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

(
RELATOR
A
)
:

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, teve seu nome protestado em razão de débito no valor de R$ 1.525,89 (mil quinhentos e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) relativo à parcela de contrato de financiamento imobiliário, com vencimento em 10/07/2021.

Sob a alegação de que o valor cobrado objeto do protesto foi quitado nove dias antes do vencimento, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos que o débito protestado já se encontrava quitado quando do apontamento, conforme se observa do comprovante de pagamento constante no ID 211245809 e demonstrativo de pagamentos no ID 211245810, cingindo o recurso na alegação de que a apelante não é a responsável pelo protesto, de inexistência de dano moral, bem como no pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório arbitrado.

Inicialmente, convém salientar que resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva,
ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, embora a apelante alegue ser da instituição financeira a responsabilidade pelo protesto indevido, a qual não teria dado baixa no boleto, há de se destacar que na hipótese vigora a responsabilidade solidária de todos os participantes da cadeia de consumo, incluindo, assim, a apelante, na condição de credora do boleto protestado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Defesa do Consumidor reconhece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos danos sofridos pelo consumidor, nos termos dos artigos 7º e 25 da Lei 8.078/1990.

2. Embora a Apelante não tenha sido diretamente responsável pela inclusão do nome da consumidora nos cadastros de restrição ao crédito, é certo, pelas provas produzidas nos autos que foi pela falha na prestação dos serviços, gerando danos ao consumidor.

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in
re

ipsa
, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 17/12/2008).

4. Para a fixação da indenização, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

5. Recurso não provido. [...].” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.234154-5/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro

Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 27/02/2024)
.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto à responsabilidade da apelante pelo protesto indevido do nome da autora, relativamente a boleto devidamente quitado, inclusive, antes da data do vencimento.

De igual forma não merece reparos a decisão singular quanto à condenação em danos morais.

Isto porque, a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA
FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
[...].” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
16/11/2018)
g.n
.

No que tange ao
valor do quantum indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o quantum indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto como as condições econômicas das partes, o valor protestado (R$ 1.525,89), impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

(
2º VOGAL)
:

Eminentes
pares,

A D
esembargador
a

Marilsen Andrade
Addário
redu
ziu a indenização por dano moral

para
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, no mais,
mant
eve
a sentença.

Peço vênia
à Relatora
,
porque tenho
concedido o
valor da
indenização por dano moral, em casos de inserção indevida do nome no SERASA, em R$8.000,00 (oito mil
reais).

Desse modo, peço vênia,
para

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de

manter
a
sentença que fixou a
indenização por dano moral no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOÃO FERREIRA FILHO (1º VOGAL - CONVOCADO)
:

Acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho (2º vogal), mantenho o valor dos danos morais em
R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Considerando
que
a divergência
é apenas
aritmética
,
na forma do art. 94, § 5º do RITJ/MT, deve-se aferir a média
dos votos
.

Neste particular, aplicando-se a média aritmética dos três votos, os danos morais ficam arbitrado em R$
5
.
333
,
33
(
cinco
mil,
trezentos e trinta e três
reais
e
trinta e tr
ê
s
centavos).

Determino que
conste o valor no acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024